Tribunal: STF
Processo: ARE 1450817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa transcrevo (eDOC 15, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NA PARTE QUE PRETENDE DISCUTIR DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FOI OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS PELA AGRAVANTE – PRECLUSÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEM APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI Nº 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. Inviável o conhecimento de matérias que foram abordadas em decisões das quais a parte recorrente manifestou ciência com interposição de embargos de declaração, sem entretanto impugná-las, seja porque encontra-se preclusas, seja porque o conhecimento diretamente pela instância ad quem implica supressão de instância. A doutrina e jurisprudência têm mitigado a higidez do art. 57 da Lei nº 11.101/2005, e com isso admitem a homologação do plano de recuperação judicial sem apresentação das certidões negativas relativas aos tributos.” 



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos (eDOC 21, p. 6). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 97, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 30, p. 10):



    “Ao dispensar a apresentação das certidões de regularidade fiscal das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, a potencialização da preservação da empresa, posto no art. 47 da LRJF - citado no acórdão recorrido -, tem transformado o art. 57 do mesmo diploma em letra morta. Portanto, a interpretação jurídica da 5' Câmara Cível do TJMS acabou por retirar todo o alcance e todo o significado que poderiam ter os dois dispositivos normativos primários.”



    A Vice-Presidência do TJMS, inadmitiu o recurso por considerar ausente a violação direta à Constituição (eDOC 34).



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem concluiu (eDOC 6, p. 5): 



    “Portanto, dos regramentos citados e entendimento doutrinário, a conclusão a que se chega é que não é possível a aplicação da lei pura e simplesmente, devendo haver o estudo sistemático a seu respeito à luz dos princípios gerais de direito, doutrina e jurisprudência. 



    E nessa esteira de raciocínio, observa-se que a exigência de certidões negativas fiscais para a recuperação judicial (art. 57 da lei de recuperação) deve ser relativizada, pois vai de encontro ao princípio da preservação da empresa, bem como do espírito de soerguimento instituído pela própria lei, na medida em que cria obstáculo à recuperação judicial das empresas, principalmente daquelas com grande passivo tributário, situação bem corriqueira, aliás, pois integra amplamente a crise econômico financeira de grande parte dos empreendedores. Nesse norte, confira o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação da regra contida no art. 57 da lei de recuperação judicial: (...)”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei 11.101/05, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado diante da ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Cita-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913758 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS PARA LIBERAÇÃO DE VALORES POR EMPRESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SUPOSTA VIOLAÇAO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 823131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31.05.2016). 



    No que diz respeito à suposta afronta ao art. 97 da Constituição Federal, conforme assentado pelo acórdão a quo quando do julgamento dos embargos declaratórios (eDOC 21, p. 13), não procede o argumento da parte recorrente, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente